Tribunal: CARF
Processo: 10855.724427/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724427/2016-75
ACÓRDÃO
2402-013.040 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMOCIA - MARKETING PROMOCIONAL, INCENTIVO, PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.040 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724427/2016-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-39.510 (p. 513), que manteve o crédito tributário
lançado, mas afastou a responsabilidade solidária atribuída pela Fiscalização aos sócios da
Contribuinte PROMOCIA, sujeito passivo principal.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, referente PARTE
PATRONAL, TERCEIROS (Outras entidades e Fundos) e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Os fatos apurados pela Fiscalização que deram origem ao presente processo
administrativo fiscal estão descritos no Relatório Fiscal de p. 352.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 377), esgrimindo suas razões de defesa nos argumentos
abaixo transcritos, conforme detalhado pela DRJ:
Argumenta que o procedimento administrativo requer a nulidade por estar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa ante a existência de
procedimentos defeituosos aqui contestados, que prejudicaram e até mesmo
impediram o exercício do direito de defesa.
Que o procedimento fiscal seria nulo por apresentar insegurança nas
determinações das infrações hipotéticas, sem bases legais, sem qualquer
coerência com os livros contábeis apresentados, o que por si só, no que não se
confirma as infrações.
Cita que a apuração das diferenças salariais ocorreu sem que houvesse um
confronto analítico de toda documentação que lhe fora entregue, contas e sub-
contas não examinada uma a uma pelo agente fiscal e que não teria ocorrido uma
demonstração efetiva da base de calculo.
Alega que deu a devida atenção à fiscalização, não podendo concordar que tenha
havido negligencia ou até mesmo descaso ou de que tenha deixado de apresentar
os esclarecimentos solicitados (conforme pode ser observado através dos
protocolos juntados sob Doc. 01, bem como com cópia dos arquivos entregues ao
Auditor Fiscal Aristeu Doc.02).
Ressalta que o prazo fixado para apresentação de esclarecimentos foi de extrema
exigüidade diante da inexistência de funcionários disponíveis para tanto quando
da solicitação.
Afirma ainda que apresentou a documentação solicitada a qual foi entregue em
grande quantidade, livros contábeis, fiscais, relatórios e planilhas, que sequer
foram mencionadas nos relatórios.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.040 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724427/2016-75
3
Aduz que foi efetivamente entregue os documentos contábeis e fiscais sobre os
quais o Agente Fiscal detinha condições de verificação das situações que
envolveram os fatos geradores, bases de cálculos, alíquotas, deduções, exclusões,
que este não procedeu análise, preferindo efetivar a aferição indireta.
Alega que o fiscalização se limitou a proceder confrontos entre informações
acessórias típicas cadastrais (GFips/DCTF/DIRJ, e DIRFs), em detrimento de seu
poder de investigação.
Cita que sequer foi mencionado pelo Agente Fiscal acerca de quais documentos
lhe foram efetivamente entregues, tendo ele tão somente dito acerca de alguns,
desconsiderando os demais e conforme se vê da sua prova de entrega;
Que a fiscalização, devido ao fato de não ter sido enfrentado com o devido rigor a
matemática fiscal contida nos livros, resolveu considerá-los como imprestáveis,
sem que houvesse qualquer motivo lógico para tanto.
Até mesmo as bases de cálculos, os fatos geradores, as alíquotas não foram pelo
fiscal devidamente levantados e apurados, preferindo substituir tais
levantamentos por simples levantamento somatório.
Alega que detinha o Agente Fiscal todos os elementos contábeis que lhe tornaram
possível a determinação e qualificação do fato tributário, para a sua quantificação
em confronto com os pagamentos existentes no extrato analítico da própria
Receita, preferindo ele desconsiderar tal trabalho para pretender considerar
elementos extra contábeis.
Cita que a figura típica da sonegação dá-se quando houver recusa de
apresentação da escrita Fiscal e ou os documentos pertinentes bem como quando
houver desconsideração do material por erro ou irregularidades insanáveis e que
não se justifica o arbitramento.
Que a conduta do fisco foi de desvirtuamento do princípio da finalidade que
deveria nortear os seus atos administrativos, pois ignorou os elementos que lhe
foram oferecidos.
Assim essa matriz de aferição indireta via arbitramento ante as tributações
reflexas
(nos
tributos
Pis/Pasep,
contribuições
previdenciárias
(empresa/empregados/terceiros, Cofins), também deve ser anulada, eis que a
matriz não teve um ato de legitimidade, donde não se pode admitir mera
presunção, pois cumpria ao fisco coligir outros elementos que identificassem os
efetivos fatos geradores.
Alega que a fiscalização não desincumbiu do seu ônus de demonstrar as
existências das alegadas divergências de fatos geradores efetivos, as bases de
cálculos e os recolhimentos.
Das multas
Aduz que estas foram aplicadas em descompasso e de forma arbitrárias. Que
estão caracterizadas como confisco, visando impor à defendente penalidade
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.040 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724427/2016-75
4
advindas de atos unilaterais, e entende que qualquer valor acima do patamar de
30% se traduz em confisco.
Tanto é que a fiscalização ao impor a multa de 50%, o faz novamente aplicando
multa de 100% aduzindo condutas inexistentes (e que não poderia ter sua
consideração unilateral), para ao final imputar multa total de 225% em todos os
autos de infrações.
Responsabilidade passiva dos sócios
Entende ser incoerente considerar a existência de dolo nas pessoas dos 3 sócios
da autuada, que não houve sequer a individualização de cada conduta atribuída
aos sócios pela fiscalização e principalmente no tocante ao controle final dos
fatos.
Alega que a fiscalização não se os citados sócios exerceram de fato a
administração da empresa, mesmo porque não exerceram qualquer
administração diretamente, motivo pelo qual somente fez uma acusação sem
qualquer respaldo analítico, em total desrespeito aos fatos.
Sustenta que as divergências apontadas como bases de cálculos entre confrontos
e cruzamento de dados de informações declaratórias não são validas a ponto de
descaracterizar a escrita contábil, pois não pode haver exigibilidade de tributos
sem ocorrência de fatos geradores efetivos.
Argumenta que a autoridade fiscal não demonstrou bases tributáveis legitimas,
como veio a ocorrer neste procedimento fiscal e por conseguinte em todos estes
autos de infrações fiscais.
Requer seja deferida a feitura de prova pericial acerca da prestabilidade de sua
escritura contábil no tocante aos seus fatos geradores.
No tocante as imputações de corresponsabilidades, o fato de ter havido mera
acusação dolosa nas pessoas dos sócios, sem que houvesse uma efetiva apuração
e constatação em tal procedimento, requer expressamente seja declarada
imprestável como inexistente, já que o procedimento não efetivou qualquer
conclusão comportamental sobre cada sócio, não tendo havido qualquer
individualização de suas condutas.
Igualmente cientificados do lançamento fiscal, os Responsáveis Solidários
apresentaram, em conjunto, a impugnação de p. 457, a qual em síntese, apresenta os mesmos
argumentos contidos na peça apresentada pelo sujeito passivo principal, a PROMOCIA -
MARKETING PROMOCIONAL, INCENTIVO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.
A DRJ julgou procedente em parte as impugnações apresentadas, afastando a
responsabilidade solidárias atribuída aos sócios da pessoa jurídica fiscalizada / autuada, nos
termos do susodito Acórdão no 07-39.510 (p. 513), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.040 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724427/2016-75
5

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e o
enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o
conhecimento dos atos processuais ao contribuinte que exerceu o seu direito de
resposta.
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em
nulidade.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
É incabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio da pessoa jurídica
fiscalizada quando não resta comprovada nos autos, em relação à impugnante, a
prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos
quais teria resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário
exigido, requisito este indispensável para a subsunção da espécie na hipótese
legal descrita pela autoridade autuante.
AFERIÇAO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora
Principal apresentou recurso voluntário (p. 547), reiterando, em síntese, os termos da
impugnação, além de pugnar pela nulidade da decisão de primeira instância.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.040 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724427/2016-75
6
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de p. 541,
tem-se que a Contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ no dia 20/06/2017.
Tendo sido intimada no dia 20/06/2017 (terça-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou a correr em 21/06/2017 (quarta-
feira) e se encerrou no dia 20/07/2017 (quinta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do Termo de Solicitação de Juntada de p. 545, bem
como do Termo de Análise de Solicitação de Juntada de p. 546, tem-se que a Contribuinte
apresentou o seu apelo recursal no dia 24/07/2017.
Tal fato não passou desapercebido pela Unidade de Origem, a qual, por meio do
despacho de p. 559, expressamente destacou que a ciência da decisão da DRJ foi realizada através
do domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo em 20.06.2017, conforme documento de fls.
541. Entretanto, o recurso voluntário somente foi juntado ao processo através da certificação
digital do sujeito passivo em 24.07.2017 conforme documento de fls. 545.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, tem-se que, da decisão caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão
Neste espeque, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por
extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário interposto
em face da sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 566
DF CARF MF
Original